Tribunal: TJMT
Processo: 0043349-59.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043349-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (APELADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (APELADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (APELADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (APELADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA POR MAIS DE 30 ANOS – CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA – PRAZO DOS SUCESSORES CONTABILIZADO – ART. 1.243 DO CC – DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – PRESSUPOSTOS DO ART. 1.238 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé.

2. O art. 1.243 do CC possibilita a contagem da posse dos antecessores para efeito do requisito temporal da usucapião.

3. Rejeita-se a alegação de suspeição de testemunhas quando inexistente a comprovação do interesse concreto no litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESPÓLIO DE FERES BECHARA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária proposta por
CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para declarar o domínio das autoras sobre o imóvel rural denominado Estância Cláudia, situado no Parque Bandeira, em Cuiabá/MT, originalmente identificado pelos lotes 132, 133, 134, 135, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 171, 172, 173 e 183, os quais foram destacados de uma área maior, matriculada sob n. 1.717, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT.

O apelante suscita preliminares de: (i) nulidade pela prolação de sentença antes do julgamento de recurso de agravo de instrumento que estava pendente; (ii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) nulidade dos depoimentos das testemunhas Humberto Nonato dos Santos, Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira e Flávio Ribeiro Rocha, que seriam suspeitas por terem interesse na causa.

No mérito, alega: (i) precariedade da posse exercida pelas autoras, porque decorrente de compromisso de compra e venda que não foi adimplido; (ii) ausência de lapso temporal e de
animus domini
em relação a todos os lotes; (iii) clandestinidade da posse.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 135031770).

A Procuradoria de Justiça opinou pela
manutenção
da sentença (id. 143293159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

Em preliminar, o apelante alega que a sentença é nula por ter sido prolatada antes do julgamento de agravo de instrumento, além de ter cerceado o direito de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

Quanto à primeira preliminar, a apelante não havia apresentado cópia do agravo de instrumento, para que o juiz da causa o considerasse antes da prolação da sentença.

De qualquer modo, referido agravo não foi conhecido por esta Câmara, de forma que não influenciaria na apreciação do mérito da demanda.

Assim, tal preliminar deve ser afastada.

Por outro lado, a prova que o apelante alega imprescindível, consistente no exame de imagens de satélite do imóvel em diferentes períodos, não dependia da atuação judicial ou da nomeação de
expert
, eis que as imagens poderiam ser apresentadas pela própria recorrente, como, aliás, providenciado em relação aos registros que constam da peça recursal (id. 135031766 – 21).

Não bastasse, a providência se demonstra desnecessária em vista das outras provas produzidas, especialmente documentais e testemunhais, o que, de igual modo, revela a ausência de cerceamento de defesa, ante a incidência do art. 464, §1º, II do CPC:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas”

A preliminar alusiva à suposta suspeição das testemunhas será analisada junto ao mérito.

Assim,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso foi interposto nos autos da ação de usucapião extraordinária proposta por Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda, tendo por objeto o conjunto de lotes adquiridos de Cláudio Scolari, situados no Loteamento Parque Bandeira.

Apesar da argumentação recursal, entendo que os pressupostos da aquisição originária foram comprovados pelas autoras.

As autoras demonstraram terem adquirido de Cláudio Scolari, em 2013, o imóvel rural denominado Estância Cláudia, que englobava, originalmente, as frações identificadas pelos lotes n. 132, 133, 134, 135, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 171,172, 173 e 183 do Loteamento Parque Bandeira, matriculados sob o n.º 1.717 do 2º CRI de Cuiabá.

As testemunhas Humberto Nonato dos Santos e Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira afirmaram terem conhecido Cláudio Scolari, o qual, de acordo com ambas, exercia a posse da área por mais de 30 anos, antes de transferi-la às autoras. A primeira asseverou, ainda, que a posse foi
exercida sem qualquer oposição
.

Embora o apelante alegue a parcialidade dessas testemunhas, não logrou comprovar a efetiva existência de interesse no litígio, de modo que não há como macular os respectivos depoimentos.

Quanto à tese de ausência de comprovação da posse sobre as demais áreas, não relacionadas ao contrato inicial firmado por Cláudio Scolari, a documentação que acompanha a inicial demonstra que o antecessor adquiriu vários lotes não apenas de Feres Bechara, mas também de terceiros, como indica a matrícula contida no id. 135031663 – 36 e os documentos seguintes, o que afasta a tese defensiva.

Constam, ainda, declarações de reconhecimento de limites por meio das quais os confrontantes ratificam a posse exercida pelas autoras (id. 135031664 – 20/26).

A tese de que a posse seria precária, por ter origem em compromisso de compra e venda inadimplido, não merece acolhimento, tendo em vista a ausência de prova do alegado inadimplemento.

De qualquer modo, a usucapião extraordinária
independe de justo título e boa-fé
, bastando, para tal modalidade, a posse ininterrupta e sem oposição pelo prazo de quinze anos, conforme art. 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Desse modo, em que pese a narrativa recursal, infere-se, das provas documentais e testemunhais, que os pressupostos foram cumpridos pelas apeladas, ante a ausência de oposição e considerando a posse exercida pelos sucessores, como permite o art. 1.243 do Código Civil:

“Art. 1.243 O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (CCB/2002, art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do CCB/2002, art. 1.242, com justo título e de boa-fé”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DISPENSA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – CRITÉRIO DA FUNGIBILIDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da usucapião extraordinária dispensa a comprovação de justo título e boa-fé. 2. Diante do critério da fungibilidade, ainda que o apelado tenha interposto a ação na modalidade ordinária, verifica-se que o mesmo preencheu o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, qual seja, 15 (quinze) anos, e assim deve-lhe ser declarada a usucapião.”

(TJ-MT - APL: 00032067920138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2015)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022